Tribunal: STF
Processo: ARE 1604806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. ABSORÇÃO DA PARCELA AUTÔNOMA DE IRREDUTIBILIDADE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto por servidora militar estadual contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, na qual se pleiteava o reconhecimento da ilegalidade da absorção da parcela autônoma de irredutibilidade instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 15.454/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na legalidade da absorção da parcela autônoma de irredutibilidade pelos aumentos do subsídio da servidora, sem prejuízo nominal ao montante global da remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Lei Complementar Estadual n.º 15.454/2020 alterou legitimamente o modelo remuneratório dos militares estaduais para o regime de subsídio em parcela única, conforme o art. 39, § 4º, da CF/1988, assegurando a irredutibilidade nominal dos vencimentos.
2. A parcela de irredutibilidade é transitória e compensatória, destinada a cobrir a diferença entre a remuneração total anterior e o novo subsídio, sendo absorvida por reajustes e promoções.
3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade nominal dos vencimentos, conforme os Temas 24 e 690 da repercussão geral.
4. A absorção da parcela autônoma de irredutibilidade não configurou redução nominal dos vencimentos da autora, mas sim adequação ao regime de subsídio, respeitando o princípio da irredutibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A absorção da parcela autônoma de irredutibilidade pelos reajustes do subsídio é constitucional e legal, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; Lei Complementar Estadual n.º 15.454/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24 da repercussão geral (RE 563.708); STF, Tema 690 da repercussão geral. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI; 37, inciso XV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente